Tribunal: TJDFT
Processo: 0704412-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso relembra que ingressou no serviço público no ano de 1994 e se aposentou pela modalidade especial para pessoa com deficiência (PcD) no ano de 2022 com amparo na Lei Complementar no 142/2013. Assinala que o Iprev calculou seus proventos pela média aritmética, deixando de aplicar a paridade e integralidade. Contudo, alega que o direito pleiteado é assegurado para servidores que ingressaram antes da EC no 41/03 desde que observadas as regras de transição. Assim, aponta que a Lei Complementar no 142/2013, ao reduzir o tempo de contribuição necessário para a aposentadoria, não pode servir de base para retirar a garantia de integralidade e paridade. Desse modo, pugna pela revisão do ato de aposentadoria e da planilha de proventos, além do adequado reajuste salarial fixado na Lei no 7.253/2023 face a paridade.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a pessoa que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003 e se aposentou com amparo na Lei Complementar no 142/2013 tem direito à integralidade e paridade.
III. Razões de decidir
4. A parte autora ingressou no serviço público em maio de 1994 e aposentou em julho de 2022 com fundamento no artigo 3o, II da LC no 142/2013 (aposentadoria especial de pessoa com deficiência) face atender ao requisito de 29 anos de tempo de contribuição para homens com deficiência moderada. Contudo, não lhe foi assegurada a integralidade e paridade.
5. No ano de 2009 o STF fixou a tese 139 de repercussão geral, nos seguintes termos: “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005.”
6. Dentre os requisitos elencados no artigo 3o da EC no 47/2005 consta a exigência de “trinta e cinco anos de contribuição, se homem”, o que não foi atendido pela parte autora. Contudo, o recorrente argumenta que impor ao servidor com deficiência aquele tempo de contribuição acarreta a indevida supressão do direito à integralidade e paridade, uma vez que a Lei Complementar no 142/2013 reduz para 29 anos o tempo de contribuição para homens com deficiência moderada, não sendo adequado exigir a manutenção dos 35 anos de contribuição para que usufrua da paridade e integralidade.
7. Não se desconhece que por ocasião do tema 1.019 de repercussão geral, fixado no ano de 2023, o STF assinalou que: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. Contudo, pontue-se que no ano de 2025 o relator Ministro Edson Fachin, por ocasião do agravo em recurso extraordinário no 1.343.212/SP, em processo que tratava de eventual aplicação do tema 1019 para servidor em atividade insalubre, elucidou que aquela tese somente se aplicava para servidores em atividade de risco, nos seguintes termos: “Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute o reconhecimento de integralidade e paridade de servidor, cirurgião dentista, que exerceu atividade insalubre. Ressalto que no referido paradigma de repercussão geral a questão versa sobre atividade de risco. Assim, a aplicação do Tema 1.019 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos” (STF. ARE 1343212, Relator(a): “EDSON FACHIN”, dec. monocrática, julgado em 07/01/2025). Assim, não obstante aquela tese estabelecer hipótese em que dispensados os requisitos da EC no 47/2005 para a integralidade e paridade em favor de policiais civis em atividade de risco, pontue-se que inexiste autorização para a sua aplicação para situações distintas, de modo que o entendimento não se estende para os servidores aposentados com amparo na LC no 142/2013.
8. Portanto, ainda que a Lei Complementar no 142/2013 tenha autorizado a aposentadoria da parte autora com 29 anos de tempo de contribuição, destaca-se que a norma não estendeu a redução daquele período de contribuição para as hipóteses de integralidade e paridade, de modo que o direito pleiteado somente seria alcançado caso preenchidos os requisitos da EC no 47/2005, dentre os quais trinta e cinco anos de contribuição para homens, o que não atendido pela parte autora.
9. No mesmo sentido: Acórdão 2012388, 0717747-56.2024.8.07.0018, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Emenda Constitucional no 47/2005, arts. 2o e 3o; Lei Complementar no 142/2013, art. 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: tese 139/STF de repercussão geral; tese 1.019/STF de repercussão geral; STF. ARE 1343212, Relator(a): EDSON FACHIN, dec. monocrática, julgado em 07/01/2025; TJDFT, Acórdão 2012388, 0717747-56.2024.8.07.0018, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025.